Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724040-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: JOÃO ALVANDIR SILVA DE MELO, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATO DE ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO. NÃO CARACTERIZADO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DOENÇA. CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SINISTRO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelações contra sentença que julgou procedente o pedido inicial subsidiário para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 152.197,45 (cento e cinquenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) a título de indenização securitária, corrigido monetariamente desde a constatação da invalidez permanente do autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 2. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. 3. Constatada a desnecessidade das diligências pretendidas, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. 4. Na pluralidade de cosseguradores, todos devem responder integralmente pelos riscos do contrato, configurando-se hipótese de responsabilidade solidária pela indenização devida, à luz do parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor. (Precedentes) 5. A incapacidade do autor para o serviço militar restou comprovada, tendo em vista o laudo judicial constante dos autos. 6. Conquanto seja possível a incidência de cláusulas restritivas nos contratos de seguro, sua aplicabilidade demanda prévia informação e transparência, haja vista a natureza consumerista do contrato da espécie. 7. O contrato de seguro de vida em grupo, tal como firmado, compreende os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário, que na hipótese, exercem o serviço militar, de forma a se deduzir que, se o militar não está apto a desempenhar suas atividades específicas, resta configurada a invalidez permanente, independente da possibilidade de exercer outras tarefas da vida civil. 8. Não é razoável exigir a incapacidade do segurado para toda e qualquer atividade humana, civil ou castrense, como requisito ao recebimento da indenização, devendo, portanto, ser afastada a interpretação dada pela seguradora. Tendo sido o contrato de seguro firmado em decorrência de uma atividade laboral específica, a incapacidade do militar para o exercício dessa atividade enseja o pagamento da indenização por invalidez total e permanente. 9. Embora o expert tenha reconhecido existência de invalidez funcional permanente por doença, não afirma terem sido causados, exclusivamente, pelo exercício da atividade militar. 10. Não se pode equiparar as alterações patológicas que acometeram o autor a acidente de trabalho apto a justificar a cobertura por invalidez permanente por acidente como pretendida, porquanto a doença apresentada não foi diagnosticada como resultante das atividades laborais, por si só. 11. Não se revelam presentes as condições necessárias para a cobertura em decorrência de acidente de trabalho, porém cabível o reconhecimento do direito do autor ao recebimento da indenização por invalidez total por doença, pois comprovada incapacidade definitiva para o serviço militar. 12. Conforme entendimento deste Tribunal, a correção monetária deve incidir as apólices de seguro a fim de manter o poder aquisitivo da moeda, sendo um consectário lógico do dever de indenizar. E seu termo inicial deve ser a data do evento danoso (sinistro), a qual, na hipótese, corresponde àquela em que atestada a incapacidade definitiva do autor para o serviço militar. 13. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 14. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, defendendo que, embora tenha o recorrido sido aposentado por invalidez laboral, não ficou demonstrada a incapacidade funcional prevista no contrato de seguro para recebimento do valor da indenização indicada no ajuste; b) artigos 370, 372 e 373, todos do Código de Processo Civil; argumentando que o laudo produzido pelo Exército Brasileiro não se mostra como meio de prova suficiente para atestar a invalidez total do recorrido. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono às teses. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, e 370, 372 e 373, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Ao assentar que, no caso concreto, a recorrente não atendeu ao dever de informação adequada e clara sobre produtos e serviços, qualidade e preço, e, ainda, que a limitação do valor indenizatório é descabida, devendo prevalecer o valor integral previsto na apólice, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Já decidiu o STJ que “A convicção a que chegou o acórdão acerca da incapacidade definitiva do autor para as atividades militares, bem como de que a seguradora não logrou êxito em demonstrar que cientificou o autor sobre a existência de cláusula contratual que autorizasse o pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, tampouco mediante a utilização da tabela SUSEP. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1386777/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2019). No mesmo sentido, a Corte Superior assentou, verbis: “A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, acerca da ausência de comprovação de que o beneficiário tinha ciência da limitação contratual. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1237820/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/10/2019). Por fim, determino que as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006